Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA NOVA E ERRO DE FATO NÃO CONSTATADOS. DOCUMENTO SUPOSTAMENTE FALSO QUE JÁ ERA DE CONHECIMENTO DA PARTE. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO A ÉPOCA DA DEMANDA PRIMITIVA. PRECLUSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. IMPROCEDENCIA.
1. A ação rescisória se trata de um instrumento processual que tem por finalidade a desconstituição de decisão que tenha julgado o mérito e que tenha transitado em julgado, nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. 1.1. Por sua força e importância institucional, é medida de extrema gravidade que deve ser manejada apenas em hipóteses excepcionais, demandando seriedade e ponderação ao requerente (cf. STJ, AR n. 3.682/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 19/10/2011). 1.2. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação rescisória não se presta para o reexame de provas ou para corrigir eventual injustiça cometida nos autos rescindendos.
2. A prova nova apta ao manejo da Ação Rescisória, conforme remansosa jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, “diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 31/3/2023) ou que tenha sido obtido posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros).
3. O erro de fato que enseja o cabimento da ação rescisória somente se configura quando o decisum rescindendo tenha admitido como fundamento um fato inexistente, ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que, em qualquer hipótese, não tenha havido posicionamento judicial sobre o fato. Precedente.
4. Na situação em tela, o documento supostamente falso foi levado ao conhecimento da parte autora na peça defensiva apresentada pela parte adversa no ano de 2014, momento em que nada foi dito quanto a sua suposta falsidade, nem foi requerida a instauração de incidente de falsidade, conforme permissivo constante no art. 430 e seguintes do CPC. 4.1. Embora o laudo grafotécnico juntado tenha sido elaborado após o trânsito em julgado, o seu objeto refere-se a documento antigo, do qual o autor sabidamente já detinha ciência, circunstância esta que não autoriza a abertura da via rescisória.
5. A flagrante alteração da verdade dos fatos (art. 80, I, do CPC) para fins de viabilizar o uso da Ação Rescisória configura reprovável comportamento passível de aplicação de multa por litigância de má-fé. Precedente desta Corte.
6. Ação Rescisória julgada improcedente.